Tribunal: TJMT
Processo: 0006065-17.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ALECIO JARUCHE

Número do Protocolo: 3132/2017
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO EQUIVOCADOS E JUROS COM ICIDÊNCIA INCORRETA – TEMA 810 – CÁLCULO PARCIALMENTE CORRETO – MODIFICAÇÃO DA DATA INICIAL PARA A INCIDÊNCIA DOS JUROS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Considerando a decisão proferida pelo STF por ocasião do julgamento do Tema 810 e a rejeição dos respectivos embargos declaratórios, bem como o julgamento do REsp no 1.495.144/RS, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E a contar da vigência da Lei no 11.960/09.
2- Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ALECIO JARUCHE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo nos autos dos Embargos à Execução ajuizada por Alecio Jaruche, onde o Juiz a quo rejeitou os embargos, sustentando que os cálculos feitos pelo perito judicial atenderam às diretrizes legais.
Nas razões de recurso, a Fazenda Pública sustenta, de início, que os autos devem ser remetidos ao Ministério Público, que promoveu ação civil pública, questionando a validade na emissão e pagamento de créditos por meio de certidões de crédito emitidas pela Secretaria de Administração de Mato Grosso.
Em seguida, alega excesso de execução, questionando os índices e juros aplicados no cálculo levado a efeito pelo contador judicial, argumentando, ainda, que os juros devem incidir a partir a citação válida.
Por fim, pediu seja vedado o desentranhamento da certidão de crédito - objeto da execução – dos autos, antes da manifestação expressa do Ministério Público.
Em contrarrazões (fls. 67-77), o apelado defende o acerto da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso.
Sobreveio petição às fls. 90/91, requerendo a substituição da parte do polo passivo dos autos, em face da cessão de direitos creditórios, cujo contrato foi encartado nos autos (fls. 92/93).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida na execução movida pelo apelado, alegando que a execução deve ser suspensa em ração da existência de ação civil pública ajuizada pelo MPE-MT, onde se discute a validade das certidões de créditos salariais, que é o caso do objeto dos autos. Em outro ponto, argumenta que os cálculos homologados não estão corretos, vez que os índices de correção e juros devem ser fixados de acordo com o art. 1o-F, da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009.
O recurso, contudo, merece provimento tão somente em relação à contagem inicial para a incidência do juro de mora, que deve ser a partir da citação.
Vejamos.
Primeiro, que não há que se falar em suspensão da execução pelos motivos alegados pela apelante, quer seja porque o exequente não é parte na ação civil pública e, portanto, os efeitos da decisão lá proferida não alcançam ou prejudicam seu direito ao recebimento do crédito salarial, quer seja porque o próprio juiz a Vara de Ação Civil Pública indeferiu o pedido de suspensão também levado a efeito pelo Ministério Público.
Não bastasse, a pretensão de suspensão da execução é estranha às matérias passíveis de discussão via embargos, além de se tratar de inovação recursal, já que não alegada anteriormente.
Quanto à pretensão de aplicar a TR como índice de correção, a matéria já foi superada, diante da declarada inconstitucionalidade.
Com efeito, conforme julgamento realizado pelo STF no RE 870.947/SE - Tema 810, após a rejeição dos embargos de declaração e a pretensão de modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, restou decidido que (...) O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (...).
Restou, assim, assentada a tese de que 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Assim, considerando a decisão proferida pelo STF por ocasião do julgamento do Tema 810 e a rejeição dos respectivos embargos declaratórios, bem como o julgamento do REsp no 1.495.144/RS, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E a contar da vigência da Lei no 11.960/09.
No mesmo sentido, é a jurisprudência, senão, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA COMUM AFASTADA MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS – REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADA. - RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DEVIDA - SENTENÇA ILIQUIDA – PERCENTUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SER DEFINIDO NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, DO CPC – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMA 810/STF E 905/STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
3.Os juros e correção monetária para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais;
4.Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4o, II, CPC.
5.Sentença parcialmente retificada. Recurso parcialmente provido. (N.U 1008698-62.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 06/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AGENTE EDUCACIONAL I ALIMENTAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Segundo o que decorre da lei (Lei no 7.357/80), o Estado só se exime do pagamento da gratificação de insalubridade quando a Administração apurar, mediante laudo técnico, a inexistência de risco à saúde do servidor nas atividades laborais do cargo ou função. As conclusões do laudo administrativo podem ser, entretanto, confrontadas em processo judicial e inclusive afastadas quando sua motivação restar comprovadamente dissociada da realidade fática. 2. A questão do direito à insalubridade diz respeito às condições em que realizada a prestação de labor pelo agente público, e não com a natureza de seu vínculo funcional, se servidor efetivo ou temporário. Inexistência de vedação, ademais, nas Leis Estaduais 11.672/2001 e 7.357/1980, à extensão, aos agentes públicos temporários contratados, do direito ao adicional de insalubridade. 3. Caso concreto em que o laudo pericial concluiu pela existência de insalubridade e pela inexistência de medidas de controle adequadas a impedir o estresse térmico decorrente das atividades desenvolvidas. 4. O termo inicial da condenação deve ser o dia em que a autora entrou em exercício no cargo de Agente Educacional Alimentação, quando passou a desempenhar atividades insalubres, desde que comprovado que, já então, o Estado não agira eficientemente para elidir a insalubridade previamente reconhecida em laudo administrativo. 5. Tratando-se de diferenças datadas posteriormente à Lei no 11.960/09, incide correção monetária pelo IPCA-E, desde as datas em que deveriam ter sido satisfeitas as diferenças, observando-se o que decidido pelas Cortes Superiores, com repercussão geral, no ora finalizado julgamento do RE no 870.947 (Tema no 810 - STF) e no RESp no 1.495.144 (STJ). 5. Sentença de parcial procedência na origem. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação / Remessa Necessária, No 70079429502, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 30-10-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DETRAN/RS. EXAMINADOR DE TRÂNSITO. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI ESTADUAL No 13.088/2008. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NATUREZA TEMPORÁRIA DESVIRTUADA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO DECLARADA. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO E DO FGTS. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990 DECLARADA. PRECEDENTES DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478 (TEMA 191) E RE 765.320 (TEMA 916). ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO RELATIVA A PARCELAS VENCIDAS APÓS A EDIÇÃO DA 11.960/2009. IPCA-E. RE 870947 (TEMA810) E RESP No 1.495.144 (TEMA 905). Negaram provimento ao apelo. Unânime. (Apelação Cível, No 70082714486, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 30-10-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Aplica-se o IGP-M como índice de correção monetária, a contar de cada vencimento, até a vigência da Lei 11.960/09, em 30/06/2009, e a partir daí, a correção monetária deve ocorrer pelo IPCA, na forma do recente julgamento do STF do RE 870.947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810). 2. Sendo possível, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser fixada no proveito econômico obtido, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível No 70078153210, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 01/08/2018)

Assim, não merece acolhimento a insurgência do apelante quanto aos índices de correção. No entanto, quanto à incidência inicial dos juros, esta deve ser a partir da citação e não da emissão da certidão de crédito, conforme já sedimentado pelos Tribunais Superiores e reproduzido em nossa jurisprudência, senão, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – ASCENSÃO FUNCIONAL – INCIDÊNCIA DO ART. 20 DA LEI MUNICIPAL No 2.163/2000 – PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE - REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO COMPROVADO – CABIMENTO – DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - PROGRESSÃO AUTOMÁTICA PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF QUE DISPÕE SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. (N.U 1001692-38.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, tão somente para fixar como data inicial para a incidência do juro de mora o dia da citação, mantendo, no mais, inalterada a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em razão do mínimo êxito, há de ser mantida a condenação da verba sucumbencial.
Por fim, determino seja alterada a capa dos autos, para anotação da substituição do polo passivo.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR